Tribunal: TJPA
Processo: 0000067-55.2011.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000067-55.2011.8.14.0020

APELANTE: JORGE CLEI LIMA DOS SANTOS, VULGO GOGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000067-55.2011.8.14.0020

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JORGE CLEI LIMA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ART. 121, § 2º, IV, DO CP – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO ESPONTÂNEA - AFASTADA A ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PENA MANTIDA. Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000067-55.2011.8.14.0020

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JORGE CLEI LIMA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JORGE CLEI LIMA DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Gurupá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Narra a peça acusatória que “
Na madrugada do dia 27.02.2011, mais ou menos às 02h, Gleidson Damasceno Neto voltava de uma festa na danceteria ‘Birinight’ ruma a sua casa e quando caminhava em via pública foi surpreendido pelo denunciado que, sem dar a menor chance de defesa, e já de faca em punho, passou a golpear a vítima, acertando-lhe no pescoço, nas costa e no braço, havendo a intervenção de terceiros que socorreram o agredido, levando-o ao hospital, onde ficou internado até o dia 01 de março. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 01 de abril de 2011, id-9378149.

Aduz o apelante que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento. Requer a anulação do julgamento ou a reforma na dosimetria da pena a fim de reduzi-la em patamar inferior ao mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 12/6/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JORGE CLEI LIMA DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Gurupá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Aduz o apelante que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento. Requer a anulação do julgamento ou a reforma na dosimetria da pena a fim de reduzi-la em patamar inferior ao mínimo legal.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos diante do laudo de exame de corpo de delito, id-9378147, depoimentos das testemunhas em juízo, bem como diante da confissão do réu.

A vítima afirmou em juízo, id-9378221, que: “
estava voltando para casa e foi surpreendido pelo denunciado; que ao correr sentiu que havia sido atingido; que levou três facadas; uma no pescoço, uma nas cadeiras e uma no braço; que foi surpreendido por trás; que quando sentiu a primeira furada na mão viu o denunciado e que já o conhecia; que foi o Jorge Clei Lima dos Santos; que o reconheceu pela fotografia; que entre eles não havia nenhuma rixa anterior; que só acordou no hospital; que não tinha conhecimento da intenção do réu em lhe matar; que o réu era ex-cunhado de ‘China’ que teria sido morto por dois conhecidos do depoente; que poderia ser por vingança; que conhecia o ‘China’; que não participou da morte do China; (...); que Jorge Clei era bastante agressivo e provocava brigas após os jogos de futebol que participavam; que as pessoas comentaram que ele só não o matou porque interviram; (...).”

A testemunha PM Elvis da Silva Monteiro afirmou em juízo, id-9378216, que: “estavam em ronda e receberam ligação anônima informado que um indivíduo havia sido esfaqueado; que socorreram a vítima; que deixaram a vítima no hospital; que foram atrás do acusado e o encontraram; que o acusado falou para os policiais que veio para a cidade para vingar a morte do seu cunhado; que procuraram a faca mas não encontraram; (...).”

Em juízo, id-9378152, o réu confirmou a acusação alegando que: “(...)
deu as facadas na vítima porque estava sendo ameaçado por ela; que não sabe por que estava sendo ameaçado; que deu as facadas para se defender; que pegou a faca de uma churrascaria; que após as facadas os amigos da vítima intercederam e ele fugiu do local; que não havia rixa anterior; (...).”

Estando a condenação do réu de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pretensão de afastamento das qualificadoras dos incisos II e IV não merece prosperar, primeiro porque o MM. Juízo reconheceu somente a qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121, CP, sendo esta devidamente comprovada no decorrer da instrução processual. Ademais, o delito foi praticado com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, tendo o réu aplicado vários golpes de faca no pescoço, nas costas e no braço da vítima, sem qualquer chance desta se defender.

Por sua vez, não há que se falar em reconhecimento do privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP, uma vez que inexiste nos autos qualquer prova que leve a esse entendimento. Logo, o recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações.

Quanto à redução da pena imposta, vejamos.

A pena base foi fixada em 12 anos e 6 meses de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias do crime. Mantenho-a, eis que
a vítima foi atacada covardemente em plena via pública, na saída de uma festa, sem sequer ter havido briga anterior. Ademais, o réu surpreendeu o ofendido com as facadas pelas costas. Tais elementos autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena para 12 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição pela tentativa, art. 14, II, do CP, bem como a redução da pena em 1⁄2, restando a pena de 6 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/07/2024